Tribunal: TJDFT
Processo: 0725504-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. CALÚNIA. ATO PRATICADO EM GRUPO DE WHATSAPP. LOCAL DO CRIME NÃO IDENTIFICADO. ART. 72 DO CPP. DOMICÍLIO DA QUERELADA. SETOR HABITACIONAL JARDINS MANGUEIRAL. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA DO JUIZ SUSCITADO.

1. A partir de 20 de dezembro de 2019, data da entrada em vigor da Lei Complementar Distrital n. 958/2019, o Setor Habitacional Jardins Mangueiral passou a integrar a Região Administrativa do Jardim Botânico, a qual, por sua vez, se submete à jurisdição da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos termos da Resolução n. 4/2008, deste e. Tribunal.

2. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília.